Tribunal: STF
Processo: Rcl 90895
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Taquarituba Agroindústria S/A - Em Recuperação Judicial alega ter o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 0000777-56.2012.4.03.6139), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 590.186 (Tema 104/RG).

Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal de Marília/SP, buscando afastar a incidência do IOF sobre movimentações de conta corrente (gestão única de caixa) realizadas entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. 

Esclarece que o Juízo de origem denegou a ordem pleiteada, cuja sentença foi mantida nas instâncias recursais. 

Aduz que “demonstrou, de maneira clara e reiterada, a existência de inequívoco distinguishing entre a tese firmada no Tema 104 do STF, que trata da incidência de IOF sobre contratos típicos de mútuo, e, a situação concreta discutida no processo de origem, a qual diz respeito a operações de conta corrente escritural destinadas exclusivamente à gestão centralizada de caixa entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico”.

Sustenta que o Tribunal reclamado aplicou equivocadamente o decidido no Tema 104/RG para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer a não incidência do IOF sobre supostas operações de conta corrente escritural destinadas, em tese, à mera gestão centralizada de caixa entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. 

Para tanto, a parte autora defende que o acórdão combatido afrontou o decidido no Tema 104/RG, ao argumento de que “as operações realizadas pela Reclamante não apresentam essa tradição típica do mútuo, pois ocorrem de forma meramente escritural entre empresas interligadas, mediante lançamentos contábeis internos. Assim, inexistindo entrega efetiva de dinheiro com ânimo de empréstimo, mas apenas ajustes contábeis de fluxo de caixa, não se aperfeiçoa o fato gerador do imposto sob a ótica do precedente vinculante”. 

No caso dos autos, o Juízo de origem denegou a segurança pleiteada pela impetrante, cuja sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em sede de apelação cível, conforme demonstra a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES DE MÚTUO PRATICADAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DO IOF. ART. 13 DA LEI Nº 9.799/99. LEGITIMIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
- O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, imposto de competência da União Federal está disciplinado Constituição Federal, nos artigos 153, inciso V, da Constituição Federal e infraconstitucionalmente encontra-se regrado pelo art. 13 da Lei n°9.779/99 e art. 63 do Código Tributário Nacional.
- Nos termos do CTN, o IOF incidia somente sobre as operações de crédito realizadas por instituições financeiras, consoante dispõe o art. 63, verbis: “Art. 63.  O impôsto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valôres mobiliários tem como fato gerador: I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado;”
- As operações de mútuo praticadas com pessoas jurídicas não-financeiras se enquadram, com perfeição, na descrição do inc. I acima reproduzido. Podem, assim, ser tributadas pelo IOF.
- Por seu turno, a identificação do sujeito passivo da obrigação é objeto do art. 66 do CTN:  Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei.
- Observe-se que restrição alguma é veiculada pelo CTN, que se limita a falar aquilo que decorre da lógica norteadora das exações fiscais: é sujeito passivo qualquer um que participe da operação econômica tributada. Mas o código também remete para o legislador ordinário a competência para disciplinar a matéria. O art. 13 da Lei n° 9.779/99 alterou a tributação até então vigente, estabelecendo que: “Art. 13.  As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras. § 1o  Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da concessão do crédito. § 2o  Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito. § 3o  O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador."
- O dispositivo é claro quanto à desnecessidade de participação de instituição financeira como condição para a incidência do IOF, mesmo em relação a operações financeiras entre pessoas jurídicas ou entre estas e pessoas físicas, sendo constitucional e legal a sua cobrança. Da mesma forma, a Lei n° 9.779/99 não criou imposto novo, somente aumentou seu alcance subjetivo, possibilitando a tributação de transações efetuadas por pessoas jurídicas não pertencentes ao sistema financeiro.
- Esse o entendimento consolidado no C. STF,  nos termos da ADIN 1.763/DF, tendo como relator o Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:  "Assim, é de notar, primeiro que, não há no CTN - e nem a Constituição o autoriza -, a restrição subjetiva das operações de crédito tributáveis pelo IOF àquelas praticadas pelas instituições financeiras,... Ademais, as hipóteses de incidência do IOF estão previstas no art. 63 do CTN, disciplinando que "o imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 1 - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado"."
- Nenhuma restrição foi imposta pelo legislador, que fez tributar toda e qualquer operação de crédito entre pessoas jurídicas, como se praticadas por instituição financeira fosse.
- Dessa forma, legítimas as modificações efetuadas no art. 13 da Lei 9.779/99, que sujeitou as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física à incidência do IOF, e nos mesmos moldes das operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, não havendo amparo à pretensão deduzida no feito. Precedentes desta Corte.
- Apelação improvida. (eDoc. 4, fl. 209-210) (Grifei)

Em seguida, para desafiar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 104 da Repercussão Geral, a impetrante, ora reclamante, interpôs agravo interno que, por sua vez, restou desprovido, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (tema 104 do STF). 
A parte contribuinte alega que o precedente invocado não apreciou a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações internas de gestão de caixa entre empresas de um mesmo grupo econômico, sem remuneração, encargo financeiro ou finalidade de crédito.
[...]
A aplicação do tema 104 do STF tomou por base o reconhecimento pela turma julgadora da natureza de mútuo das operações em análise, ainda que realizadas sem a participação de instituições financeiras e entre empresas de um mesmo grupo econômico, admitindo-se assim a incidência do IOF. 
Asseverou-se que afastar tal natureza, aproximando as operações de uma operação de conta corrente entre caixas do grupo econômico, sofre a barreira contida na Súmula 279 do STF, o que também motivou a inadmissibilidade do recurso extraordinário e é objeto de recurso próprio. Logo, para fins de aplicação do tema, fica mantida a natureza de mútuo.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno. (eDoc. 5, f. 2-3) (Grifei)

Verifica-se que o Tribunal de origem, com base no exame das circunstâncias do caso concreto, assentou a efetiva existência de operações de mútuo entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, afastando, assim, a tese autoral de que as movimentações caracterizavam simples gestão única e centralizada de caixa (sem transferência ou concessão de crédito).

Em consequência, partindo das premissas fáticas estabelecidas no acórdão que manteve a denegação da segurança, a autoridade reclamada obstou o seguimento do recurso extraordinário, ao considerar que o posicionamento adotado pelo órgão fracionário não diverge do entendimento desta Suprema Corte no Tema 104 da Repercussão Geral, segundo o qual “é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”. 

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma suscitado, tampouco usurpação de competência deste Tribunal.

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente